Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724719-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NITYA DE OLIVEIRA CASSIANO PACIENTE: THAYDSON RAMOS PEDROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 26.4.24, para garantia da ordem pública (ID 60404511, p. 2). Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, decretada apenas em decorrência da gravidade em abstrato do crime. O paciente é primário, sem antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito. E não oferece risco à investigação ou à instrução criminal, sendo o crime fato isolado em sua vida. Diz que, além de o paciente ter filho menor de idade, é o principal responsável pelos cuidados do pai, idoso portador de diversos problemas de saúde -- “insuficiência venosa (crônica) (periférica), doença venosas e linfáticas, em avançadíssimo e agravado estado, hipertenso, ainda possui um doença grave no olhos e estado avançado de depressão crônica” --, que necessita de cuidados básicos para alimentação e locomoção (ID 60402706, p. 14). Alega que, ainda que o paciente seja condenado, não lhe será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. Pede o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, sua revogação com imposição de medidas cautelares diversas . Consta, na ocorrência policial, que o paciente, em janeiro de 2024, envolveu-se em ocorrência de calúnia, ameaça e injúria preconceituosa. A vítima alegou que o paciente a ameaçou com arma de fogo, exigindo a devolução de carteira, dinheiro e droga, que, segundo ele, teriam sido subtraídos pela vítima. Após esses fatos, foi deferida medida de busca e apreensão na casa do paciente (ID 194442233 do inquérito policial n. 0715850-44.2024.8.07.0001). Narra a denúncia que no cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do paciente, os policiais encontraram 19 porções de haxixe (1.755,50g), porção de pó branco pendente de análise definitiva (878g), duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, R$ 210,00 e luvas cirúrgicas (ID 60404512, p. 2). A gravidade concreta do crime - prisão em flagrante do paciente armazenando 1.755,50g de haxixe, duas balanças de precisão, duas máquinas de cartões de crédito e dinheiro em espécie (R$ 210,00), além de pó branco ainda não identificado - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, há informação de que, poucos meses antes da prisão, o paciente se envolveu em ocorrência em que ameaçou a vítima com arma de fogo, a demonstrar que traz intranquilidade ao meio em que vive. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 anos; II – extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (art. 318 do CPP). Conquanto o paciente informe que é o único responsável pelos cuidados do pai – idoso portador de doenças graves - não há previsão legal de prisão domiciliar para cuidados com o pai. Além disso, não se sabe o atual estado de saúde do pai do paciente. O relatório médico, informando a condição de saúde dele, é de 2021 (ID 60404520, p. 5). Os demais documentos – relativos a informações de atendimento nos hospitais - não revelam o atual estado de saúde do pai do paciente (ID 60404520). E não há provas de que o idoso depende exclusivamente do paciente para dar continuidade ao tratamento. O filho do paciente tem 13 anos de idade, não se enquadrando nas hipóteses legais para concessão de prisão domiciliar. E sequer há informações de que está aos cuidados exclusivos do pai. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES